Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702520-64.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: MARCELLUS MARTINS DORTZBACHER AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE ANDRADE, ALIMARDAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME DESPACHO Intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, quanto aos documentos acostados aos autos pelo apelado (IDs 43768532 a 43768534). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator